Tribunal: CARF
Processo: 10880.961979/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961979/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.508 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
MANPOWER STAFFING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/06/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação –
PER/DCOMPs (v. e-fls. 02/06) que indicaram como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao 2o
trimestre de 2005. O despacho decisório (v. e-fls. 07) foi fundamentado na insuficiência do
crédito, reconhecido apenas parcialmente, para a compensação dos débitos informados nas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961979/2009-26
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961979/2009-26

PER/DCOMPs. Fora informado nas PER/DCOMPs um total de R$93.315,08 a título de IRRF,
entretanto, a Autoridade Administrativa reconheceu tão somente R$2.088,71.

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que, incorreu em erro
no preenchimento da PER/DCOMP, identificando de maneira incorreta os tomadores dos
serviços que efetuaram as retenções. Para tanto, juntou aos autos PER/DCOMP retificadora com
os CNPJs e valores das retenções realizadas.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso (v. e-fls. 84/89) sob a alegação de que a Recorrente não poderia
retificar a PER/DCOMP via apresentação de manifestação de inconformidade, haja vista que a
mesma deveria ter sido enviada até a data da expedição do despacho decisório, o que não
ocorreu.
Ressalta a Autoridade Julgadora a quo que os valores retidos na fonte poderiam
ser deduzidos do imposto devido, desde que a interessada possuísse os comprovantes de
retenção, emitidos pelas fontes pagadoras (art. 55 da Lei no 7.450/85, e do § 2o do art. 943 do
Regulamento do Imposto de Renda/1999), e que os rendimentos tivessem sido computados para
a determinação do lucro real (inciso III do §4o do Art. 2o da Lei 9.430/96). No caso, a Interessada
não teria feito quaisquer dessas comprovações.
Por fim, assenta haver divergência entre os valores informados na PER/DCOMP e
aqueles constantes da DIRF, exemplificando as discrepâncias encontradas (valores informados
na PER/DCOMP não foram declarados na DIRF).
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
(v. e-fls. 93/104) através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação
de inconformidade:
1) No mérito, informa ter juntado aos autos laudo contábil pericial onde estaria
caracterizada a retenção do IR pelos seus tomadores de serviço, que atingiu o
montante de R$93.315,08;
2) Alega, ainda, que o responsável pela análise dos documentos necessários à
comprovação das parcelas do crédito teria desconsiderado parte da
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961979/2009-26

documentação apresentada, sem qualquer tipo de justificativa; argui que o
mesmo deveria ter confrontado tais informações com aquelas apresentadas
pelas fontes pagadoras;
3) Alega que não pode ser prejudicada pela falta de cumprimento das obrigações
acessórias por parte das fontes pagadoras, reputando como suficientes as notas
fiscais apresentadas, que seriam cristalinas no sentido de apurar se teria havido
ou não a retenção na fonte;
4) Reclama pela aplicação do princípio da verdade material, arguindo que todos
os documentos juntados aos autos até então, inclusive o laudo pericial
contábil, supririam essa necessidade;
5) Roga, ainda pela insubsistência da multa aplicada, em virtude de seu caráter
confiscatório, não guardando qualquer proporcionalidade ou razoabilidade
com a realidade dos fatos.
Junta aos autos as planilhas de e-fls. 105/108 e o documento intitulado de “Laudo
Pericial Contábil” de e-fls. 109/110.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no 2o trimestre de 2005. A Autoridade
Administrativa deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito apurado para
fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações em erro cometido pela
Contribuinte nas informações constantes da respectiva PER/DCOMP. Para evidenciar tal erro, a
Recorrente juntou aos autos PER/DCOMP dita “retificadora” (v. e-fls. 39/66) e a planilha de e-
fls. 67/70.
Já a decisão recorrida indeferiu o recurso da Contribuinte, pois concluiu que não
seria possível a entrega de declaração retificadora (PER/DCOMP) juntamente com a
manifestação de inconformidade, providência que deveria ter sido tomada até a data da edição do
despacho decisório. Também verificou a Delegacia da Receita Federal de Julgamento que as
informações e provas trazidas aos autos eram insuficientes para comprovar a retenção e o
oferecimento à tributação das respectivas receitas. Ademais, verificou a Autoridade Julgadora
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961979/2009-26

que as informações prestadas na PER/DCOMP “retificadora” não condiziam com os valores
constantes da DIRF.
As alegações da Recorrente são as mesmas já aventadas quando da manifestação
de inconformidade, ou seja, que teria incorrido em erro no preenchimento da PER/DCOMP,
identificando de maneira incorreta os tomadores dos serviços que efetuaram as retenções.
Agregou ao recurso, a par do que já havia apresentado quando da manifestação de
inconformidade, um “laudo pericial contábil” (v. e-fls. 109/110), além das planilhas de e-fls.
105/108. Alega, ainda, que a Autoridade Julgadora teria desconsiderado parte da documentação
apresentada, sem qualquer tipo de justificativa, e que não poderia ser prejudicada pela falta de
cumprimento das obrigações acessórias por parte das fontes pagadoras, reputando como
suficientes as notas fiscais apresentadas, que seriam cristalinas no sentido de apurar se teria
havido ou não a retenção na fonte. Reclama, ainda, pela aplicação do princípio da verdade
material, arguindo que todos os documentos juntados aos autos até então, inclusive o laudo
pericial contábil, supririam essa necessidade. Finalmente, roga pela insubsistência da multa
aplicada, em virtude de seu caráter confiscatório, não guardando qualquer proporcionalidade ou
razoabilidade com a realidade dos fatos.
Sem razão a Recorrente.
A Recorrente alegou que a decisão recorrida seria confusa. Entretanto, creio que
tal designação caberia perfeitamente ao recurso voluntário. Digo isso porque, ao contrário do
alegado, não foram juntados aos autos uma nota fiscal sequer por parte da Recorrente. Também,
nestes autos, não consta qualquer exigência de multa de ofício aplicada à Contribuinte, a não ser
a cobrança da multa de mora dos débitos que não foram objeto de compensação. Entretanto, tais
multas são inerentes aos próprios débitos compensados, não foram objeto de lançamento por
parte da Autoridade Fiscal como quer fazer crer a Recorrente e são exigidas de acordo com o
disposto no art. 61 da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzido:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Compete à Administração Tributária executar a lei, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional, não havendo espaço para a
apreciação de arguições que digam respeito à ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, conforme sobejamente evidenciado pela
Súmula CARF no 02:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961979/2009-26

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
No mais, as planilhas apresentadas e o “laudo pericial contábil”,
desacompanhados dos documentos fiscais e da escrituração contábil, não fazem prova do direito
alegado. Deveria a Recorrente ter apresentado os referidos documentos para demonstrar que os
serviços realizados teriam sido pagos com os devidos descontos relativos ao IRRF incidente
sobre as respectivas receitas. Também não restou evidenciado o oferecimento à tributação dos
respectivos rendimentos, conforme já havia sido, inclusive, alertado pela decisão primeva.
Quanto à alegação de que a Autoridade Julgadora de piso não teria considerado os
documentos juntados à manifestação de inconformidade, constato ser totalmente inverídica. A
decisão de piso é de clareza solar ao evidenciar que a Autoridade Julgadora até tentou confirmar
as informações constantes da PER/DCOMP dita retificadora, entretanto esbarrou na
inconsistência dos dados declarados em confronto com a DIRF da Contribuinte.
São tantas as inconsistências do processo, motivadas única e exclusivamente pela
inação da Contribuinte, que as arguições de aplicação do princípio da verdade material perdem
todo e qualquer sentido prático. Afinal de contas, a responsabilidade primeira em demonstrar a
liquidez e certeza do crédito requerido é da própria Recorrente, não cabendo sua transferência à
Administração Tributária, mormente quando o direito alegado carece do mínimo de
plausibilidade.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 198
DF CARF MF
Original